Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-47.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por dano moral - Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi - Título causal - Obrigação cambial não assumida pela sacada - Saques irregulares - Protestos indevidos – Dano moral configurado - Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e

Ementa:
DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por dano moral - Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi - Título causal - Obrigação cambial não assumida pela sacada - Saques irregulares - Protestos indevidos – Dano moral configurado - Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Reparação devida – Procedência mantida – Recurso improvido.